Tribunal: STF
Processo: ARE 1526876
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, resumido na seguinte ementa (Doc. 12):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, §9º DO CP, NA FORMA DA LEI N° 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INTELIGÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS TIPOS PENAIS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTORIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, VALCYR AZEVEDO HILARIO, foi condenado à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.320,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006). (Doc. 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 12)



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente alega “a contrariedade do acórdão combatido no artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF”. (Doc. 14)



    Nas razões recursais, aduz que ”a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.”



    Assevera que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de abordagem específica na instrução processual e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento.” 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que, “[...] em situações desse jaez, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que uma suposta violação ao artigo mencionado pode configurar, quando muito, ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional”. (Doc. 18)



    No Agravo, a defesa refuta a incidência do mencionado óbice processual. (Doc. 21)



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 14):



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: 



    a) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, fere o princípio da inércia de jurisdição, ao tornar uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima; 



    b) se a norma prevista no art. 387, inciso IV, do CPP fere o contraditório e a ampla defesa, ao tornar cogente ao juiz a fixação de indenização mínima em favor da vítima, embora a questão indenizatória não seja objeto da instrução processual e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova. 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12):



    DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA: 



    Sem apresentar argumentos, o recorrente pretende, por fim, a exclusão de sua condenação ao pagamento do valor de R$ 1.320,00, fixado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, sob a alegação da inconstitucionalidade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Quanto à inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, afirma o recorrente que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no referido Diploma Processual extrapolou os limites da Constituição Federal, pois que esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto de acordo com o mencionado artigo 387, IV, do Código Processual Penal, o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público.



    Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal: 



    “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    (...) 



    IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;” 



    (...) 



    Observando-se o citado artigo, verifica-se que sua aplicação ao presente caso não vai de encontro a nenhum dispositivo constitucional, mas pelo contrário, com esta se alinha, garantindo à vítima mulher a proteção de sua dignidade humana e a de seus direitos à personalidade. 



    Acrescente-se ainda, que a CF/88 consagrou maior proteção ao âmbito das relações domésticas ao prever que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, §8º, da Constituição Federal). 



    Nesta perspectiva, entendo que a aplicação do art. 387, IV, do CPP, no presente caso não está eivado de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    Por fim, quanto a alegação de ausência de parâmetros para a fixação do dano, tem-se que no julgamento dos Recursos Especiais números 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito de recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na Denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, entendendo ser este dano moral in re ipsa, haja vista que a prática do fato delituoso deste tipo penal “já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”, dispensando, portanto, prova específica do dano moral sofrido pela vítima. 



    […]



    N’outro ponto, cabe registrar que, diante da ementa ora transcrita, verifica-se, portanto, que o Ministério Público tem legitimidade para postular a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, em caso de Ação Penal Pública, consoante ocorreu no presente feito. 



    Assim sendo, no caso em apreço, o pedido de indenização por dano moral consta da denúncia sendo oportunizado ao réu/apelante manifestar-se sobre o tal pleito no curso de toda instrução. 



    Logo, não merece acolhimento o pedido de exclusão da referida verba indenizatória, haja vista que o valor fixado foi módico, inferior ao que representa a ofensa praticada à dignidade da vítima, tampouco cabível a arguição de inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, feito pela defesa em suas razões recursais. 



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 3, fl. 7), permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente